Tribunal: STF
Processo: RMS 21950
Classe: RMS
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
EMENTA:   RECURSO  ORDINÁRIO   EM  MANDADO   DE  SEGURANÇA:
PRINCÍPIO  DA INAMOVIBILIDADE DE MAGISTRADO. JUIZ AUDITOR SUBSTITUTO.
EXTINÇÃO  DO CARGO,  LEI N.  8.719/93. DISPONIBILIDADE  NÃO PUNITIVA.
APROVEITAMENTO  COMPULSORIO EM  CARGO EQUIVALENTE  E NO  MESMO LOCAL,
APÓS TER RECUSADO ESTE E OUTROS TRES EM LOCAIS DIFERENTES.
          1.  A  garantia  da   inamovibilidade  de  magistrado  esta
regulada  nos casos de remoção,  promoção e mudanca da sede do juízo,
hipóteses  em que  ele  ocupa um  cargo, art.  95,  II, 1.  parte, da
Constituição  Federal e arts.  30 e 31  da LOMAN, Lei Complementar n.
35/79;  nem  a Constituição  nem  a  LOMAN atribuiram  a  garantia da
inamovibilidade  ao  magistrado  em  disponibilidade,  que  não ocupa
cargo.
          2.  Ressalvada a escolha do novo cargo pelo magistrado, ele
deve  ser adequadamente aproveitado, respeitando-se a equivalencia do
cargo,  por força da  necessaria aplicação subsidiaria  do art. 41,
par. 3.,  da Constituição.  Não  emana  da  lei  direito  liquido  e
certo do  magistrado  recusar o seu aproveitamento ou de permanecer
em  disponibilidade,  porque  ali  se contem, antes, ordem vinculante
para a Administração aproveita-lo em cargo equivalente.
          3.  O aproveitamento  de magistrado  em disponibilidade não
punitiva  no mesmo local  e em cargo  identico ao que ocupava, não se
aplicam  as  restrições previstas  para  a remoção  ou  promoção, que
alcancam  os  que  estao  em  atividade,  nem  viola  a  garantia  da
inamovibilidade.
          4. O ato administrativo do Tribunal recorrido esta motivado
e  atende satisfatoriamente  o art.  93, X,  da Constituição. A ampla
defesa  e o  contraditorio previstos  no inciso  VIII do mesmo artigo
aplicam-se   apenas   aos  casos   de   remoção,   disponibilidade  e
aposentadoria  por  interesse  público;  não  se  aplicam  a  ato não
punitivo, de rotina administrativa e em obediencia a comando legal.
          5. Questões menores, como a fixação voluntaria de domicilio
em  outra  cidade  após  a  disponibilidade  ou  a  precariedade  das
instalações  onde funciona a Auditoria para a qual foi designado, são
irrelevantes  para  o  exercício  das  garantias  constitucionais  da
magistratura e encontram soluções pelos meios ordinários.
          6. Recurso conhecido, mas improvido.